Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006630-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA LEMOS BARBOSA - CPF: 010.715.861-22 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0066-94 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S.A (APELADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
1006630-39.2018.8.11.0003

APELANTE
:
MARILZA LEMOS BARBOSA

APELADO
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA E OUTRO

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO S MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MATRICULA E MENSALIDADES PAGAS – ACESSO NEGADO AO PORTAL DO ALUNO – AULAS
ONLINE
– PERDA DO SEMESTRE LETIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Na espécie em que houve frustração da estudante, que mesmo com a matrícula e as mensalidades pagas, teve negado o acesso ao portal do aluno para assistir às aulas
online
, o que provocou a perda do semestre letivo, resta caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1006630-39.2018.8.11.0003

APELANTE
:
MARILZA LEMOS BARBOSA

APELADO
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Marilza Lemos Barbosa.

AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta
por
Marilza Lemos Barbosa em face de Anhanguera Educacional Ltda. e Kroton Educacional S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida à devolução dos valores pagos pela autora, referentes às mensalidades de maio e junho/2017, devidamente atualizadas com correção monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora desde a citação.

APELAÇÃO
: a autora recorre para que seja reconhecido o dano moral, ao argumento de que este é patente, pois cumpriu com o pagamento e não foram disponibilizadas as aulas, que não concluiu o curso superior por culpa das apeladas.

Assim, pugna pela reforma parcial da sentença para seja julgado procedente os pedidos quanto à condenação das requeridas ao dano moral.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida (Id.
53071549 – págs. 1-9).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1006630-39.2018.8.11.0003

APELANTE
:
MARILZA LEMOS BARBOSA

APELADO
:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA E OUTRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Marilza Lemos Barbosa.

AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta
por
Marilza Lemos Barbosa em face de Anhanguera Educacional Ltda. e Kroton Educacional S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida à devolução dos valores pagos pela autora, referentes às mensalidades de maio e junho/2017, devidamente atualizadas com correção monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora desde a citação.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma do comando da sentença que afastou a compensação moral postulada pela autora, aqui apelante, decorrente do fato de lhe ter sido negado o acesso ao portal do aluno para que pudesse assistir às aulas transmitidas
online
no curso em que estava matriculada, cujas mensalidades estavam pagas.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Marilza Lemos Barbosa em face de Anhanguera Educacional Ltda. e Kroton Educacional S.A., ao fundamento de que
foi aluna da Instituição requerida, aqui Apelada, no período de 2010 a 2011, no curso de Tecnologia e Logística, que quando iniciou o curso havia perdido as aulas do primeiro semestre, razão pela qual ingressou diretamente no segundo período, e por acordo com a instituição de ensino, cursou todos os demais semestre e ficou pendente para conclusão o primeiro semestre, todavia, por motivos alheios à sua vontade, teve que trancar a matrícula, retornando aos estudos em maio/2017, no entanto, foi informada de que teria que fazer novo vestibular e solicitar reaproveitamento dos semestres cursados em forma de plano de estudo.

Narra a inicial

que a autora
fez novo vestibular e sua matricula na instituição de ensino no mês de maio de 2017,
pagou as mensalidades dos meses de maio, junho e julho/2017, no montante de R$339,84 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), e ainda assim foi impedida de acessar o portal do aluno e as aulas eram todas
online
, sobre a alegação de que havia uma dívida pendente do ano de 2011, que a própria requerida não conseguia identificar, pelo simples fato de que a dívida não existia.

Anota a autora que mesmo tendo efetua o pagamento das mensalidades de três meses foi impedida de assistir as aulas que eram todas online, o que , inclusive, provocou a perda do semestre do ano letivo de 2017, fato que alega ter causado danos de ordem material e moral, motivo pelo qual postula a condenação das requeridas.

Ao analisar o feito, o Magistrado entendeu que restou comprovado o pagamento dos meses de maio e junho de 2017, porém afastou o dano moral, por entender que a falha na prestação do serviço, por si só, não enseja a indenização por dano moral.

Contra esta decisão recorre a autora, para que seja reconhecido o dano moral indenizável .

Pois bem.

O conjunto probatório demonstra que as mensalidades foram pagas, conforme comprovante de quitação Id.
53069993 – págs. 1-2
.

Lado outro, a requerida não logrou comprovar eventual existência de débitos aptos a provocar o impedimento da estudante ao acesso ao portal do aluno, situação, aliás, reconhecida pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Todavia, o que se infere da análise do caderno probatório existente nos autos é que a requerida não se desincumbiu de tal mister, uma vez que a confissão de dívida que carreou ao feito não está assinado pela requerente; e
não há nos autos nenhuma outra prova que demonstre que a mesma tenha algum débito pendente com a requerida
(nem mesmo uma negativação nos órgão de proteção ao crédito, por exemplo).

De mais a mais, se extrai-se dos autos que a requerida não produziu prova alguma das suas alegações;
DE OUTRO LADO É POSSÍVEL SE INFERIR QUE A AUTORA COMPROVOU, DE MODO SATISFATÓRIO, QUE EFETUOU O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2017 E NÃO TEVE ACESSO ÀS AULAS MINISTRADAS NESTE PERÍODO
.
” (destaquei)

Dessa forma, em que pese o entendimento do prolator da sentença, é o caso de conceder o dano moral, porquanto mesmo com as mensalidades em dia a estudante foi impedida de assistir aulas, o que a levou a perda do semestre. Tal fato figura falha na prestação, que gera dano moral indenizável.

Com efeito, conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “
a responsabilidade civil das instituições de ensino é objetiva, independe da existência de culpa, somente sendo afastado o dever de indenizar quando presente uma das excludentes de ilicitude. Comprovada a falha na prestação de serviços e o prejuízo emocional causado, existe a obrigação de reparar os danos morais
.” (Apelação Cível n. 46277/2016, Sexta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Filho, julgado em 22/06/2016).

No mesmo sentido,
mutantis mutandis
:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDORA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIFICULDADE DE ACESSO DA ALUNA AO PORTAL DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANEXAR AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PORTAL – CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTAS NO PORTAL DO ALUNO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1005728-81.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Realça-se, a estudante teve negado o direito à educação, não poder assistir às aulas e perder o semestre, mesmo depois de ter cumprido com a contraprestação de pagar pelo curso, situação que não gera simples aborrecimentos, o abalo moral, na espécie resta comprovado.

Com relação ao valor da indenização por dano moral, tem-se por razoável a fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende as peculiaridades do caso concreto e não gera enriquecimento sem causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar parte da sentença, a fim de condenar as requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de compensação moral para a autora, aqui apelante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inverte-se os ônus de sucumbência, em razão do provimento do recurso. Majora-se de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020